Tribunal: TJSP
Processo: 1000575-31.2019.8.26.0032
Classe: Embargos de Declaração Cível / Corretagem
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
Embargos de Declaração - Alegação de erro material e omissão – Inexistência de omissão – Tema analisado no acórdão – Pretensão de alteração do julgamento - Caráter infringente – Embargos parcialmente acolhidos apenas para correção de erro material.